Tribunal: STF
Processo: Rcl 72439
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Curitiba contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0004773-94.2019.8.16.0004, sob a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 37. 



    Em síntese, narra o Município autor ter sido demandado na origem por servidora investida no cargo de agente administrativo, lotada na administração indireta, com vistas à percepção da Gratificação Especial de Desenvolvimento, no percentual de 150%, prevista na Lei 11.874/2006 para os servidores lotados na administração direta. Relata ter sido a demanda julgada procedente. 



    Sustenta ter havido no caso concreto ofensa à Súmula Vinculante 37, visto que, com a Lei Municipal 14.526/2014, a referida extensão deixou de ser paga como gratificação variável para alguns cargos. Argumenta, nesse sentido, que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Alega que o Tribunal reclamado, ao equiparar a servidora a outras carreiras que efetivamente teriam direito à referida gratificação, agiu como legislador positivo. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido na origem que estendeu gratificação à servidora que pertence a categoria excluída do diploma legal.



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. No mérito, sustenta que o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação ocorreu com fundamento no preenchimento dos requisitos previstos expressamente em legislação municipal. Argumenta, nesse sentido, que a “Lei Municipal nº 13.956/2012 estendeu as gratificações instituídas pela Lei Municipal nº 11.874/2006 para os titulares do cargo de agente administrativo das Fundações” (doc. 24, p. 3).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 37, que tem o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o verbete sumular supostamente descumprido revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a decisão impugnada não tem como fundamento a alegada ofensa ao princípio da isonomia, fundando-se, antes, na interpretação da legislação municipal. 



    Deveras, a leitura do acórdão impugnado revela que o juízo de origem adotou como ratio decidendi a existência de previsão legal expressa, na Lei Municipal 1.703/2006, do direito reconhecido à autora do processo originário. É o que textualmente restou decidido pelo acórdão impugnado (doc. 4, p. 1, 4/5): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. FORMAL INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO TÉCNICA. IMPROPRIEDADE. LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL INSTITUIU E REGULAMENTOU A BENESSE. PORTARIA MUNICIPAL ATRIBUIU O PAGAMENTO A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS, À ÉPOCA, DE MANEIRA GENERALIZADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 37 DO STF. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS APELADOS AO BENEFÍCIO POR APLICAÇÃO DE LEI FORMAL. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ORÇAMENTÁRIA. INCONFIGURADA. SECRETARIA MUNICIPAL CONFIRMOU QUE OS VALORES A SEREM DESPENDIDOS A TÍTULO DA GRATIFICAÇÃO ESTÃO NOS MOLDES DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL, A SER CALCULADA APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    REEXAME NECESSÁRIO. INVIABILIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DE PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A TAXA SELIC (EC Nº 113 /2021), OBSERVADO O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    [...]



    Infere-se dos autos que a autora ajuizou ação de cobrança em face da Fundação de Ação Social – FAS e do Município de Curitiba, alegando ter ingressado na carreira junto ao Município de Curitiba em 02/12/1994, sendo colocada à disposição da Fundação de Ação Social – FAS na data de 01/01/2004, ocupando o cargo de ‘agente administrativo’, nível II, padrão 4028, referência XVI, com carga horária de 40 horas semanais. 



    A requerente afirma, ainda, que, em 05/05/2013, foi transferida para o departamento de coordenação financeira da fundação ré, passando a realizar atividades relacionadas à prestação de contas, onde permaneceu até a data da sua aposentadoria, que ocorreu em maio de 2018. 



    Assevera que nos cinco anos que laborou no referido departamento não percebeu a gratificação especial direcionada aos servidores lotados nas Fundações que realizassem atividades no departamento financeiro, instituída por meio da Lei Municipal nº 11.874/2006, motivo pelo qual faz jus ao adimplemento das ‘gratificações correspondentes a 150% (cento e cinquenta por cento) dos vencimentos básicos da autora do período de maio/2013 a maio/2018, mais reflexos nos cálculos de repouso semanal remunerado, décimos terceiros salários e férias acrescidas do terço constitucional, tudo com acréscimo de correção monetária e juros legais, apurando-se o quantum debeatur em liquidação da sentença’ (mov.1.1, fl.12).



    [...]



    Conforme mencionado, há previsão legal expressa à percepção da gratificação por responsabilidade técnica, atribuída, em 2017, mediante portaria, a todos os ocupantes do cargo de educador social, à época, conforme, inclusive, asseverado pelo ente público ao se manifestar nos autos após sua citação.



    [...]



    Portanto, o reconhecimento do direito à benesse argumentado na decisão hostilizada não figura aos limites do poder da máquina judiciária, tampouco verifica-se o ato de legislar, face à expressa previsão contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Ordinária nº 1.703/2006 e redações posteriores.” (Grifei).



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    Neste sentido são as seguintes decisões proferidas em casos análogos: Rcl 66.361, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/3/2024; Rcl 60.677, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023 e Rcl 66.596, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/6/2024, esta última assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a súmula vinculante paradigma, visto que a decisão impugnada não tem como fundamento o princípio da isonomia, inviável se revela o progresso da presente reclamação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente